Tribunal: TCU
Processo: 022.526/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar os procedimentos adotados para elaboração de estimativas de custos nas contratações de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se promoveu análise com vistas a verificar se os procedimentos adotados pela Petrobras para elaboração de estimativas de custos mitigam ou previnem riscos de subavaliação/superavaliação das estimativas utilizadas como subsídio a Estudos de Viabilidade Técnica-Econômica (EVTE) e à orçamentação referencial para contratações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, que apresente a este Tribunal, no prazo de 180 dias, plano de ação para o saneamento do conjunto de impropriedades apontado nos tópicos III.1 e III.1.2 do relatório, de modo a atender ao art. 87, caput , e §3o, da Lei das Estatais, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação, com vistas a: 9.1.1. incorporar em seus procedimentos, bem como normatizar em seus padrões específicos, verificações acerca da idoneidade dos preços utilizados como base de cálculo dos orçamentos referenciais, bem como métodos para suportar a seleção dos dados de referência, para os itens materialmente mais relevantes em instalações submarinas e em poços; 9.1.2. estabelecer maior grau de normatização e detalhamento para os procedimentos de estimativas de custos efetivamente realizados e não padronizados; 9.2. determinar à Petrobras que, no prazo de 180 dias, conclua a nova metodologia para definição de faixa de precisão e contingências de Capex de Unidades Estacionárias de Produção (UEP), uma vez que a metodologia vigente se encontra em desacordo com o art. 87, caput , e §3o, da Lei das Estatais, com as melhores práticas internacionais da AACEI, em especial as práticas AACEI 41r-08 e 67r-11, e com o disposto nos itens 9.1.1.4 e 9.1.1.5 do Acórdão 571/2013-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural que realize o acompanhamento da implementação das medidas anteriores. 9.4. fazer incidir sobre o relatório de auditoria e seus apêndices, bem como sobre o relatório que integra a presente deliberação, a restrição de acesso em grau de confidencialidade "reservado", com fundamento no art. 23, inc. VI, da Lei 12.527/2011, e às peças e papéis de trabalho deste processo, a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes.